Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos em réplica, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
3. Apelo não provido.